Tribunal: STF
Processo: ARE 1547421
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 193, p. 1):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. O Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, e art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    1.2. O Magistrado singular julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu com base na ilicitude das provas, em face da ausência de justa causa para a entrada no domicílio. 



    1.3. O Ministério Público apelou, argumentando a legalidade do ingresso sem mandado em razão do flagrante permanente e da excepcionalidade constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. De acordo com o art. 5º, inc. XI, da CF, a inviolabilidade do domicílio é garantida, admitindo-se ingresso forçado apenas em situações de flagrante delito ou mediante ordem judicial. 



    3.2. Nos termos do STF em sede de repercussão geral (Tema 280), o ingresso sem mandado em crime de natureza permanente exige fundadas razões a indicar a ocorrência de flagrante delito dentro do domicílio. 



    3.3. O STJ também ressalta que a busca domiciliar, baseada exclusivamente em denúncia de perturbação de sossego e resistência do abordado, sem evidência concreta de atividade criminosa, caracteriza violação de domicílio. 



    3.4. No presente caso, restou ausente justa causa para a entrada no imóvel, já que a conduta do réu de estar em frente à residência e alterado, em razão de som alto, não constitui flagrante que justifique o ingresso forçado. 



    3.5. A invasão domiciliar sem mandado e sem demonstração de risco iminente à ordem pública acarreta a ilicitude das provas colhidas, conforme art. 5º, inc. XI, da CF e precedentes do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1. Recurso ministerial desprovido, mantida a absolvição do réu nos termos do art. 386, inc. II, do CPP. 



    Teoria de julgamento: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em crimes permanentes, exige fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito; inexistindo tais razões, as provas obtidas tornam-se ilícitas."”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X e XI, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que haviam fundadas suspeitas aptas a legitimar a busca pessoal e o posterior ingresso na residência, argumentando que, “Diante de um indivíduo em via pública, extremamente alterado, com sinais de uso de entorpecentes, xingando e falando sozinho, por óbvio que os policiais possuem obrigação de realizar a abordagem” (eDOC 199, p. 9). 



    O TJRS negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 280 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 210).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à tese de invasão domiciliar, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante aplicação do Tema 280 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Colegiado de origem, razão pela qual o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente